Tribunal: TJMT
Processo: 0004052-85.2016.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004052-85.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ismael da Silva Bandeira (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELMA MARIA LUIZ - CPF: 865.767.041-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISMAEL DA SILVA BANDEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–

SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –– APELO DES
PROVIDO.

1. Em que pese a intenção da vítima em abrandar as acusações, dada a posterior reconciliação do casal, verifica-se que o conjunto probatório se encontra hábil a sustentar a condenação, notadamente pela presença de laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas e pelos depoimentos da vítima e do acusado que elucidam a dinâmica dos fatos, os quais, sopesados em conjunto, confirmam as agressões e a intenção do réu em lesionar a ofendida, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2. Recurso conhecido e não provido.

APELANTE:

ISMAEL DA SILVA BANDEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISMAEL DA SILVA BANDEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação Penal n.º 0004052-85.2016.8.11.0005– código 112673, por meio da qual foi
condenado

pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto,
e
absolvido
da prática do delito tipificado no
artigo 147 do Código Penal
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a tese absolutória, forte no argumento de que as agressões foram recíprocas e que as provas colhidas nos autos são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção do decreto condenatório impugnado (ID 115416637).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 117035954).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Versa a denúncia que no dia 11 de novembro de 2016, por volta das 21h30min, na Av. Almirante Barroso, na cidade de Alto Paraguai/MT,
ISMAEL DA SILVA BANDEIRA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Celma Maria Luiz
, o que resultou em lesões corporais, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

De acordo com as informações que se extraem dos autos, a vítima e o acusado começaram a discutir após a filha do casal ligar para
Celma
solicitando que ela fosse buscar
ISMAEL
, porque ele estava embriagado e sem condições de retornar para casa sozinho. Ao chegar no local, assim que o acusado entrou no veículo iniciou-se uma discussão, momento em que o réu teria agredido a ofendida com socos no rosto e proferido ameaças de morte.

Finda
a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo o apelante da prática do delito de ameaça (art. 147, CP) e condenando-o
pelo cometimento
do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06,
impondo-lhe a sanção de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que os elementos probatórios presentes nos autos são frágeis e insuficientes para embasar a condenação, primeiro porque as agressões teriam sido recíprocas e depois porque a sentença teria se fundamentado em provas colhidas durante a fase policial e não confirmadas em juízo.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no artigo
129, §9º, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (todos constantes no Id.
115416602
) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Celma Maria Luiz
, contou que na data dos fatos estava separada do acusado há mais de duas semanas e que o ora apelante teria ingerido bebida alcoólica durante todo o dia; assim, ao perceber que o pai estava embriagado, sua filha ligou para a vítima ir busca-lo e, logo depois de adentrar no veículo,
ISMAEL
começou a desferir socos contra ela, de modo que o réu só veio a parar porque
Celma Maria
seguiu com o carro até um hospital para pedir ajuda.

Além disso, declarou que desejava, à época, que o acusado se mantivesse preso, pois temia por sua integridade física e sua vida.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima, em nítida tentativa de amenizar a acusação atribuída ao seu agressor, mitigou as lesões sofridas e modificou sua narrativa, aduzindo que ambos estavam exaltados, o que resultou em agressões recíprocas, e que a iniciativa das agressões teria partido dela (ID 115416618).

Com efeito, o acusado, durante o interrogatório policial negou ter agredido a vítima, mas em juízo confirmou que tiveram uma discussão acalorada e que ele e a vítima acabaram “
trocaram tapas
” dentro do carro, no caminho para casa (ID 115416620).

O caso, todavia, exige maior cautela na ponderação da palavra da vítima em juízo, uma vez que, apesar do ocorrido, o vínculo marital entre agressor e ofendida permanece, e ambos, felizmente, confirmam que o comportamento do acusado tem sido pacífico desde o fato. Ocorre que resiste um aspecto negativo na reconciliação do casal, na medida em que tal circunstância, por óbvio, justifica a manifesta tentativa da vítima de aplacar a contenda anterior.

Por tais peculiaridades, não se permite olvidar que na fase policial, conforme mencionado, a vítima foi contundente em afirmar que
o apelante lhe agrediu com socos
e que teve, inclusive, que pedir socorro para fazer cessar as agressões
.
Além do mais, a vítima afirmou que temia pela sua integridade física e vida.

Também é importante destacar que a narrativa apresentada pela ofendida na fase policial é
corroborada por outros elementos probatórios
, principalmente o laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 115416602 – pág. 36-38), que descreve que houve agressão, produzida por um “
golpe com as mãos
” (sic), que resultou em lesão na região auricular da vítima.

Além disso, a vítima passou por atendimento hospitalar e, conforme consta no prontuário de atendimento (ID. 115416602, pág. 39-40), a paciente chegou à unidade de pronto atendimento relatando que foi vítima de agressão familiar, pelo marido e contou que sentia “
dor em pavilhão auricular e região oral (locais dos golpes)”,
sendo constatado no exame físico
“hiperemia em pavilhão auricular e dor intensa à palpitação”
.

Ademais, conquanto a versão da ofendida tenha sido parcialmente mitigada em juízo, é suficiente para confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, inicialmente declarada a ocorrência de socos, mas, posteriormente, substituída pela narrativa de que as agressões foram recíprocas e que a vítima teria partido para cima do acusado primeiro e depois ele teria revidado.

Logo, mesmo que
Celma
e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa, mesmo porque, de acordo com as informações presentes nos autos, as agressões se deram enquanto a vítima estava dirigindo, o que faz crer que ela tentava se desvencilhar dos socos enquanto conduzia o veículo, até parar num hospital e pedir socorro.

Não bastasse isso, verifica-se que o acusado também foi submetido ao exame de corpo de delito, no entanto o laudo pericial presente no ID.115416602 – pág. 42/45, atesta que ele
não apresentava qualquer lesão
, valendo destacar que o perito respondeu negativamente a todos os quesitos, ressaltando que “
não houve agressão
”.

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não
há como se cogitar que exista fundada dúvida sobre a ocorrência do crime,
uma vez que fartamente demonstrado que o réu lesionou sua companheira, não olvidando este Relator que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa da vítima em abrandar os atos praticados pelo apelante, diante da
reconciliação do casal.

Outrossim, apenas a título de informação, destaca-se que a certidão de antecedentes criminais do acusado, presente no ID. 115416602 – pág. 77,

expõe que ele possui em seu desfavor outra ação penal (Processo nº 90-83.2018.8.11.0005), na qual também foi acusado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, sendo sentenciado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, muito embora não se descuide do fato de que tal decisão ainda é passível de recurso, essa constatação demonstra, ao menos, que o réu apresenta conduta violenta de forma reiterada, não sendo o caso dos autos uma ação isolada.

Corroborando o raciocínio externado, há julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE (por três vezes) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Sentença absolutória – Recurso ministerial que visa à condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal descritos na denúncia – Cabimento –
Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas
– Validade da confissão extrajudicial, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova – Palavra do policial à qual se confere importante relevo probatório –
Laudos periciais que atestaram as lesões suportadas pelas ofendidas – Silêncio das vítimas que verte da reconciliação, a qual, de forma alguma, tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade penal do acusado – Intenção da Lei 11.340/06 que não pode ser olvidada – Condenação de rigor
– Pena imposta no mínimo legal – Regime aberto que se mostra o mais adequado à espécie – Descabimento da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, observada a expressa vedação legal insculpida na Lei Maria da Penha – Concessão de sursis – Possibilidade – Acusado que preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 77 do Código Penal – Recurso ministerial provido, com determinação.”
(TJSP – Apelação Criminal 3006335-09.2013.8.26.0590; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/08/2016; Data de Registro: 15/08/2016) – destaquei.

Via de consequência, de rigor a
manutenção da condenação
do apelante pela prática do delito de lesão corporal contra a vítima
Celma Maria Luiz
, sua companheira.

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISMAEL DA SILVA BANDEIRA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022